Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712653-52.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SILVELY MYRIAM CARRASCO RAGNI EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: SILVELY MYRIAM CARRASCO RAGNI DESPACHO Intimem-se ambas as partes para se manifestarem acerca dos embargos de declaração opostos pela parte adversa nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator